Tribunal: TCU
Processo: 025.792/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação, enviando-lhe cópia da instrução da unidade técnica; em encaminhar cópia do processo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) para a adoção das medidas que considerar cabíveis; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.792/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Butantan; e Estado de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.